Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOIÁS COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA, tendo como parte agravada MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em face da decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que nos autos 0739763-26, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: [...]No que tange aos requisitos, entendo que a situação apresentada não autoriza desde aqui a revisão do valor da locação, eis que o documento anexado no ID no 140290066 indica que a empresa autora já teve um período de concessão voluntária de redução de 20% do valor do aluguel (01/06/2021 a 31/08/2021). Acrescente-se ainda a ausência de mais documentos que comprovem sua idoneidade financeira atual, não podendo se aferir de plano valor justo do aluguel, apenas com base nos documentos juntados nos autos. De outro lado, não vislumbro o risco de dano, sendo possível aguardar o contraditório e o deslinde regular do feito. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.[...] Nas razões recursais, afirma o agravante que, na origem, ajuizou ação renovatória de contrato locatício em face dos agravados, que apresentou como proposta para a renovação do pacto a alteração do índice de correção monetária e a diminuição do percentual do aluguel em 20%, até o final da demanda, com reflexos na avença em vigor. Narra que postulou ao juízo a quo a concessão da tutela antecipada, configurada na alteração imediata do contrato, de acordo com aquelas propostas. Entende que a decisão agravada deve ser modificada, eis que há concreto perigo de dano, por já vir sofrendo com as atualizações monetárias mensais do aluguel. Aduz que o desconto anteriormente concedido pelos agravados ilustra a dificuldade no pagamento dos alugueis. Reporta-se à crise causada pela pandemia de COVID-19, alegando que esta dificultou o exercício da sua atividade comercial com aumento generalizado do preço dos produtos que negocia. Faz referência à guerra entre Rússia e Ucrânia, que impacta no fornecimento de matéria prima e menciona seu receio com relação ao novo Governo eleito, o qual, segundo afirma, fechará o mercado brasileiro para o comércio internacional. Ante tal contexto, compreende ser evidente o perigo de dano. Colaciona jurisprudência, objetivando respaldar seus argumentos e, por fim, requer a concessão da tutela de urgência para que se altere o índice de correção monetária do contrato para o IPC-A e que se aplique o desconto de 20% sobre os valores locatícios durante a tramitação da ação renovatória. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso. Preparo regular, Id. 42573374/75. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para deferir a liminar pretendida. Inicialmente destaco que as relações contratuais são pautadas na livre manifestação de vontade das partes, devendo ser preservada a vontade daquelas no momento da contratação. Nesse sentido, a revisão do contrato é medida excepcional, desde que comprovada a onerosidade excessiva ou desequilíbrio das relações. Quanto ao perigo de dano invocado, em que pese a ocorrência de força maior provocada pela pandemia da COVID-19, bem como pelo mencionado conflito bélico no continente europeu, destaco que a imprevisão ocasionada por esses eventos afetou ambas as partes do negócio e a todos surpreendeu repentinamente. Por certo que a crise provocada pela pandemia, em princípio, está arrefecida, na medida em que os setores produtivos retomaram as atividades. No que respeita à guerra europeia ou, mesmo, quanto ao novo Governo empossado no país, nada há nos autos ou fora deles, que justifique a adoção, em sede de medida de urgência, da revisão contratual nos moldes ofertados. Ora, como a própria parte agravante demonstrou, por meio do documento anexado ao Id. 42573376, noutra oportunidade, já foi beneficiada com a revisão do contrato, quando o índice de reajuste do aluguel deixou de ser o IGP e foi substituído pelo IPC. Ademais, não se pode perder de vista que argumentações meramente retóricas e interpretadas, segundo a ótica da parte recorrente, desprovidas de qualquer documentação que dê respaldo às suas justificativas, não podem servir de lastro para lhe conceder a medida postulada. É fato que o Código Civil Brasileiro permite a revisão contratual, mas de forma excepcional e por motivos imprevisíveis. Confira-se: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação." Sob esta perspectiva, apesar dos argumentos trazidos pelo agravante, não há que se falar em perigo de dano, mormente, repito, quando não foi carreado aos autos qualquer documento que justificasse a sua impossibilidade financeira e apto a demonstrar a urgência capaz de desautorizar o prosseguimento do contraditório e a regular análise do mérito, com maior profundidade e extensão, junto ao juízo processante. Portanto, ante esta análise, e em razão da ausência dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, necessário aguardar-se o contraditório para o regular processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Notifique-se o juiz a quo sobre o teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora